Tribunal: STF
Processo: ARE 1396732
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de A.C.S. interpôs recurso extraordinário (eDoc 39) com agravo (eDoc 77) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado Do Rio Grande do Sul (eDoc 25) que esta assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIDO AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). ALEGAÇÃO DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. INCONFORMIDADE DEFENSIVA. A LEI Nº 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME) AFASTOU EXPRESSAMENTE A HEDIONDEZ DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS COM A INCIDÊNCIA DA REDUTORA PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06, E NÃO O FEZ COM O DELITO DESCRITO N O CAPUT, JUSTAMENTE PORQUE INCONTESTE A MANUTENÇÃO DE SEU CARÁTER HEDIONDO (EQUIPARADO). A REVOGAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 2º, § 2º DA LEI Nº 8.072/90, OCORREU EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO NO ORDENAMENTO, TRANSPORTANDO PARA A LEI DE EXECUÇÃO PENAL AS FRAÇÕES REFERENTES AOS CONDENADOS POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. ADEMAIS, NÃO PODEMOS OLVIDAR QUE A PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTIGO 5º, INCISO XLIII) EQUIPAROU O DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS AOS CRIMES HEDIONDOS, AO TRATÁ-LO COMO CRIME INAFIANÇÁVEL E INSUSCETÍVEL DE GRAÇA OU ANISTIA. HEDIONDEZ DO DELITO DE TRÁFICO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou o art. 5º, XXXIX, XL, XLII, XLIII e XLV, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    É que, conforme exposto pelo acórdão recorrido (grifei):



    […] 



    A Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) afastou expressamente a hediondez do delito de tráfico de drogas com a incidência da redutora prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e não o fez com o delito descrito no caput, justamente porque inconteste a manutenção de seu caráter hediondo.



    A revogação do disposto no artigo 2º, § 2º da Lei nº 8.072/90, ocorreu em virtude da alteração no ordenamento, transportando para a Lei de Execução Penal as frações referentes aos condenados por crime hediondo ou equiparados. Ademais, não podemos olvidar que a própria Constituição Federal (artigo 5º, inciso XLIII) equiparou o delito de tráfico ilícito de drogas aos crimes hediondos, ao tratá-lo como crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. 



    No mesmo sentido é o entendimento adotado por esta Suprema Corte, valendo transcrever, por sua relevância, o seguinte trecho da decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes no julgamento do HC 214.747 (grifei): 



    Nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”. 



    Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas na lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tratamento a eles destinado. Nesse sentido, salienta RENATO BRASILEIRO DE LIMA: 



    Como o constituinte inseriu a conjunção aditiva “e” logo após fazer referência à tortura, ao tráfico e ao terrorismo, fazendo menção, na sequência, aos crimes definidos como hediondos, depreende-se que, tecnicamente, tais delitos não podem ser rotulados como hediondos. Logo, como o dispositivo constitucional determina que lhes seja dispensado tratamento idêntico, tortura, tráfico e terrorismo são tidos como crimes equiparados a hediondos. 



    A justificativa para o constituinte originário ter separado os crimes hediondos dos equiparados a hediondos está diretamente relacionada à necessidade de assegurar maior estabilidade na consideração destes últimos como crimes mais severamente punidos. Em outras palavras, a Constituição Federal autoriza expressamente que uma simples Lei Ordinária defina e indique quais crimes serão considerados hediondos. No entanto, para os crimes equiparados a hediondos, o constituinte não deixou qualquer margem de discricionariedade para o legislador ordinário, na medida em que a própria Constituição Federal já impõe tratamento mais severo à tortura, ao tráfico de drogas e ao terrorismo (Legislação criminal especial comentada, Volume único, 8. ed. Editora JusPodivm, 2020, p. 350). 



    Na mesma linha de consideração: ROGÉRIO GRECO (Crimes Hediondos e Tortura: Comentários às leis 8.072/1990 e 9.455/1997, 2. ed, Editora Impetus, 2019, p. 89; GUILHRME DE SOUZA NUCCI (Leis penais e processuais penais comentadas, Volume 1, 14. ed. Editora Forense, 2021, p. 566). 



    Nesse contexto, irretocável a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo. Isso porque a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal”. 



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu, porquanto conforme afirmado “a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo. Isso porque a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal”.



    No mesmo sentido, em casos fronteiriços, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.390.299, ministra Rosa Weber; HC 215.785, ministro Dias Toffoli; HC 215.786, ministro Alexandre de Moraes; HC 215.789, ministro Roberto Barroso.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator